Tribunal: TJBA
Processo: 8066923-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066923-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EBSON RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA REJEITADA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS.

P
EDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO SINGULAR
. INCONFORMISMO DO SEGURADO.
PROVA PERICIAL Q
UE ATEST
OU
A
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
DO AUTOR PARA O LABOR
.
INSURGÊNCIA DO INSS QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA. TEMA 1044 STJ. AUTOR SUCUMBENTE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS DA PERÍCIA QUE DEVEM SER ARCADAS PELO ESTADO DA BAHIA EM AÇÃO PRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.

RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.